Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1045219-83.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 246 e 247 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FABIANO ROCHA SOARES
contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 246 e 247/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 84140960).

Sustenta a parte agravante que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ quanto aos juros remuneratórios e capitalização, destaca que o paradigma não se aplica ao caso versando.

Aduz que a hipótese dos autos trata de capitalização diária dos juros remuneratórios, ao passo que o paradigma se aplica aos casos de capitalização mensal.

Assim, entende que “
a diversidade do plano fático do julgamento daquele recurso repetitivo (capitalização MENSAL) para o presente caso (capitalização DIÁRIA) não autoriza obstar o recurso especial interposto pelo ora Agravante, sob o fundamento de que foi respeitado o entendimento vinculativo do STJ
”, sustentando o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso especial, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 88221954).

Embora devidamente intimado no id. 88221971, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, as apelações tiveram o provimento negado, mantendo assim a decisão proferida pelo juízo singular que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial da ação revisional de contrato ajuizada pelo ora agravante.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 246 e 247/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Saliente-se que ao recurso especial também foi obstado em razão de súmula impeditiva (
Súmula 07/STJ
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) da Súmula 07/STJ não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante de que o caso versando versa apenas e tão somente sobre os juros diários e que por essa razão não mereceria o julgamento mediante a sistemática de recursos repetitivos não prospera.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou o seguinte:

“(...)
no que tange ao recurso interposto pela parte autora, são os seguintes pontos
: I)
Impossibilidade de capitalização de juros remuneratórios na forma diária
; II) Abusividade da Tarifa de Cadastro, III) Descumprimento contratual quanto aos juros remuneratórios e a IV) Aplicação do princípio da causalidade quanto a sucumbência.

No que tange a capitalização de juros remuneratório na forma diária, depreende-se que o contrato é expresso em indicar a capitalização diária, de modo que não há abusividade a ser reconhecida
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A eg. Segunda Seção do STJ,
em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que
: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
"; e (b) "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma
. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)’

[...]

Acertada a r. sentença
”.
(
grifei
) (id. 57692018).

No julgamento do REsp 973.827/RS
,
(
Temas 246 e 247
)

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
–
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
(REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
” (
grifei
).

A matéria, nesse ponto, está realmente afetada pelos Temas 246 e 247/STJ, em que se firmaram as teses, tal como reproduzidas acima.

Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou o seguinte:

“
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).

Outrossim, traz-se à colação os seguintes arestos da Corte Superior
:

“[...]

No julgamento do REsp no 973.827/RS
, submetido à sistemática do recursos repetitivos,
restou decidido que
, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
.
PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA
.
POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia
,
firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012). 2.
No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).

Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios a luz da orientação da Corte Superior, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos
,

nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.”
(
grifei
) (id. 84140960).

Os Temas 246 e 247 do STJ elencados na negativa de seguimento ao recurso especial evidenciam que a matéria possui decisão do STJ que modula a legalidade ou não das cobranças efetuadas, assinalando que, no caso dos autos, elas estão em sintonia com as orientações da Corte Superior, já que, conforme consignado no acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, “
o contrato é expresso em indicar a capitalização diária, de modo que não há abusividade a ser reconhecida
” (
sic
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrario disso, a agravante se limitou a dizer que os Temas em questão não se aplicariam ao caso versando, por estarem limitados as hipóteses de juros mensais. Com efeito, conforme consignando em linhas anteriores, a razões recursais do presente agravo interno não evidenciam o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, portanto, a questão dos juros remuneratórios à luz dos Temas 246 e 247/STJ.

Diante desse quadro, se a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022